Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700341-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VIANA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pretende o recorrente a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal consistente na concessão de transporte individualizado para realização de tratamento de hemodiálise. Os documentos juntados (ID 56445817 - Pág. 2) atestam a distância da residência do agravante e a clínica e o alto custo do transporte particular. Ocorre que não houve alteração das circunstâncias apresentadas anteriormente. Conforme já exposto, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado, sem que haja expressa previsão legal, que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. Não há urgência a justificar a antecipação de tutela. Isso porque o recorrente está realizando o tratamento, conforme documento de ID 185895518 - Pág. 13 dos autos originários, não havendo risco de morte. Ante o exposto, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o recorrente. Após, aguarde-se o prazo para manifestação do Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito